Tribunal: STF
Processo: RE 1434700
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA O RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO REPERCUTE NA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, NA QUAL DEVEM SER OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, A FIM DE APURAR A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOLOSA DO AGENTE PELO DANO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 852.475. TEMA 897 DA REPERCUÇÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS INFRINGENTES - PRESCRIÇÃO — Ação Civil Pública proposta com o intuito exclusivo de ressarcimento ao erário — Imprescritibilidade (art. 37, § 5º, da Constituição Federal) — Impossibilidade de aplicação, por analogia, da regra prescricional disposta na Lei n.° 4.717/65 (Ação Popular) ou no Código Civil, por se confrontarem com a Lei Maior — Embargos acolhidos para afastar a prescrição — Se a Constituição Federal vetou, expressamente, a possibilidade de inserção em leis menores eventual lapso prescricional para a ação civil pública com o objetivo de ressarcimento ao erário, de molde a torná-la imprescritível, não há como se buscar eventual solução na Lei n.° 4.717/65 (Ação Popular) ou no Código Civil.” (Doc. 10, p. 195, destaquei)



    Inconformado, Carlos Umberto Garrossino opôs embargos de declaração (Doc. 11, p. 9-11), que foram desprovidos (Doc. 11, p. 17-21).



    Nas razões do apelo extremo (Doc. 11, p. 25-40), Carlos Umberto Garrossino apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo artigo 37, § 5º, da Constituição da República. Alega que o Tribunal de origem “fez aplicação da retroação máxima, ou seja, em seu julgado aplicou dispositivo constitucional atual para evento passado sem que este mesmo evento estivesse gerando efeitos futuros” (Doc. 11, p. 35). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o julgado recorrido e, considerar inaplicável ao fato ocasionado em 1986 a disposição da atual Constituição Federal do Art. 37, § 5º” ou que “seja considerada a regra do Art. 37, § 5º da CF como caso de prescritibilidade quanto aos danos decorrentes de improbidade civil“ (Doc. 11, p. 40). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 11, p. 49). Inconformado, Carlos Umberto Garrossino interpôs agravo (Doc. 11, p. 54-60).



    Em 29/11/2017, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 897 (Doc. 29).



    Em 24/04/2022, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 34).



    Em 15/03/2023, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Cinge-se a divergência ao reconhecimento ou não da prescrição do fundo de direito. 



    (...)



    Porém, data venia, a prescrição não ocorreu, pois a ação civil pública ajuizada com o intuito de ressarcimento de dano ao erário público é imprescritível. 



    Efetivamente, expressa o art. 37, § 5.°, da Constituição Federal, ‘[a] lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas sebes de ressarcimento.’ 



    De seu turno, o art. 23 e incisos da Lei n.° 8.429, de 02.06.92, define: 



    ‘As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



    I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.’ 



    Assim, ante o constante na Lei Maior (art. 37, § 5.°), não se aplica o limite temporal decadencial para as ações de ressarcimento, mas, somente, para o disposto na primeira parte do artigo constitucional referido, qual seja, a respeito do apenamento dos ilícitos praticados. 



    E, à evidência, cabível no bojo dessa ação a discussão a respeito da ilicitude praticada pelo agente, para se alcançar sua responsabilidade pelo ressarcimento. As penas do art. 12, da Lei n.° 8.429/92, exceto a de ressarcimento do dano, somente não serão aplicadas, pois prescritas, mas cabível o debate sobre a efetiva ilicitude do ato, para se alcançar eventual a responsabilização. 



    A doutrina, de forma majoritária, entende imprescritível a ação que busca a reparação dos danos causados ao erário.



    (...)



    E não se pode olvidar julgado do STF, por seu Tribunal Pleno, no MS 26.210-DF, rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 04.09.08, DJ 09.10.08, no qual se entendeu imprescritível ação que visa o ressarcimento ao erário — com a menção de não se tratar de ação civil pública —, com a seguinte passagem:



    ‘No que tange à alegada ocorrência de prescrição, incide, na espécie, o disposto no art. 37, § 5.°, da Constituição de 1988, segundo o qual: 



    § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.’



    (...)



    Logo, data vênia, não há como se aceitar a prescrição quinquenal, decenal ou vintenária para a ação civil pública com o intuito de ressarcimento ao erário, em razão de ser imprescritível, na forma do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, o qual não pode ser contrariado por lei especial — como a da ação popular (Lei n° 4.717/65) — e mesmo pelo Código Civil. 



    O caso, portanto, é de acolhimento dos presentes embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em relação ao v. acórdão proferido nos autos da ação movida a Carlos Umberto Garrossino e outros (ref. proc. n.° 344.01.1997.010781-6, 2º Ofício Cível de Marília, SP), para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do julgamento dos recursos, com o retorno do feito ao ilustre relator sorteado. 



    Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento, inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados na impugnação, especialmente art. 37, § 5°, da Constituição Federal.” (Doc. 10, p. 197-208, destaquei)



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 852.475, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 897 da Repercussão Geral, no sentido de serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 



    2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 



    3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.



    4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB), decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 



    5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (DJe de 25/03/2019, destaquei)



    Com efeito, a tese fixada, em sede de repercussão geral, por esta Suprema Corte não alude à necessidade de prévia condenação do agente por ato de improbidade administrativa para o reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário.



    O que se exige é que o dano ao erário decorra de ato doloso de improbidade administrativa. Ainda que o ato ímprobo esteja prescrito – ou seja, mesmo que não mais se apliquem ao agente as sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) –, sua responsabilidade subjetiva pela prática ilícita dolosa pode ser devidamente comprovada, observados o contraditório e a ampla defesa, na ação de ressarcimento ao erário, que não é alcançada pela prescrição das sanções de improbidade.



    Por oportuno, saliente-se que, em correto alinhamento com a Tese firmada por esta Corte, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, asseverou: 



    “Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.” (Tema 1.089)



    Destarte, constata-se que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem está em consonância com a Tese firmada no Tema 897 da Repercussão Geral, devendo ser mantida incólume.



    Nesse sentido foram os julgados recentemente proferidos pela Primeira Turma desta Corte nos autos dos Recursos Extraordinários com Agravos 1.475.101-AgR e 1.492.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente